Tribunal: STF
Processo: AI 623700
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Conforme salientado no acórdão embargado e suficientemente
   fundamentado, é pacífico o entendimento desta Corte quanto a ser
   encargo do próprio agravante a indicação, apresentação das peças
   e fiscalização da inteireza do traslado.
2.      Embargos de
   declaração rejeitados por falta de omissão, contradição ou
   obscuridade a suprir.